Tribunal: TJES
Processo: 5004087-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004087-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BEROALDO DE MATEUS SILVA JERONIMO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus, impetrado em favor do
p
aciente
Beroaldo de Mateus Silva Jeronimo
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
se encontra preso por força de
prisão em flagrante, convertida em preventiva, nos autos da
ação penal nº

0000119-03.2022.8.08.0030,

pela
suposta
prática da conduta tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)
ausência
dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva do
p
aciente
,

ii)

d
e

suas
condições pessoais favoráveis
,

e
iii)
excesso de prazo na custódia cautelar,
requer
a concesso da ordem,
fim de que
seja
revogada a prisão preventiva
de Beroaldo de Mateus Silva Jeronimo
,
expedindo-se
o competente alvará de soltura
.

Liminar indeferida
consoante documento no id. 2623353
.

Informações juntadas
no id. 2700594
.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem, conforme documento nº 3114024.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Beroaldo de Mateus Silva Jeronimo
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
se encontra preso por força de
prisão em flagrante, convertida em preventiva, nos autos da
Ação Penal nº

0000119-03.2022.8.08.0030,

pela
suposta
prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)
ausência
dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva do
p
aciente
,

ii)

d
e

suas
condições pessoais favoráveis
,

e
iii)
excesso de prazo na custódia cautelar,
requer
a concesso da ordem,
fim de que
seja
revogada a prisão preventiva
de Beroaldo de Mateus Silva Jeronimo
,
expedindo-se
o competente alvará de soltura
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
,
quanto
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da zelosa
a
manifestação
do
ora
i
mpetrante, verific
o
que
não
merece aco
l
himento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Logo, a regra insculpida no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, prevê que
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
,
será admitida a decretação da prisão preventiva
, consoante ocorre

no caso em apreciação
, haja vista que a pena máxima prevista para o crime de
tráfico de drogas
é de
15
(
quinze
)
anos de reclusã
o
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
especialmente considerando
as circunstâncias da apreensão do entorpecente.

Isso porque, depreende-se da exordial acusatória, que Policiais Militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo, com as características físicas e vestimentas do paciente, estava traficando em uma praça no bairro Linhares V, em plena luz do dia.

Ao se deslocarem até o local, lograram êxito em encontrar o paciente, que trazia consigo
16 (dezesseis) buchas de maconha dentro de sua roupa íntima
, além de um cigarro da mesma substância guardado em seu bolso, tudo em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que o paciente disse aos militares que não era usuário, e
que estava no local apenas para comercializar drogas
.

Tal situação, somad
a

à forma
em
que as drogas foram encontradas, isto é, em porções individualizadas envoltas por plástico,

demonstra
o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
e

o
sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Outrossim, não se pode deixar de considerar que o acusado responde à ação penal pela prática de vias de fato, no âmbito da violência doméstica, cabendo ressaltar, a propósito, que a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Nesse sentido, ainda, posicionou-se a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, Confira-se:

“
[...] Note-se que, conforme realçado na decisão impugnada, foi apreendida em poder do paciente grande quantidade de drogas, que estavam embaladas individualmente, prontas para a venda a varejo. Para ludibriar eventual abordagem, tais substâncias estavam escondidas nas partes íntimas do paciente que, ao ser flagrado, assumiu para os policiais militares que estava comercializando entorpecentes em praça pública, em plena luz do dia. Essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta do paciente.

Além disso, o paciente responde à ação penal nº 0001835-36.2020.8.08.0030, que estava suspensa na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como já respondeu ao procedimento para apuração de ato infracional nº 0008445-20.2020.8.08.0030 (análogo ao crime de estupro de vulnerável), que foi arquivado porque o paciente já iria completar 21 (vinte e um) anos, e não por ausência de provas ou improcedência da representação.

Esse histórico revela o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, ante a manifesta possibilidade de reiteração delitiva (o que de fato ocorreu), fazendo-se, pois, necessária a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...].”

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, artigos 312, 313, inciso I, c/c os artigos 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que
presentes os requisitos legais para tanto
, considerando a
existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas
, a
comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
e a
necessidade de resguardar-se a ordem pública
.

Noutro giro, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da
p
aciente.

O
utrossim,
conforme se depreende das informações prestadas pelo
magistrado de 1º grau no id. 2700594,
pude constatar que, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
a necessidade da prisão do
p
aciente foi reavaliada no último dia
31.05
.2022
, oportunidade em que foi consignado que ainda estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva do
p
aciente.

Na oportunidade, ainda, foi
informado que foi designada data para a audiência de instrução e julgamento, marcada para o próximo dia 31 de outubro de 2022, às 13
horas.

Portanto, não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia, ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

À luz do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, o perigo gerado pela liberdade do acusado persiste, em razão da forma em que a substância ilícita foi encontrada, individualizada em pequenas porções envoltas por plástico, demonstrando a finalidade comercial, o envolvimento do paciente com o tráfico local, e o elevado risco de reiteração.
2.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
3
. Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.
4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.